Tribunal: STF
Processo: Rcl 43008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS AO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) APROPRIADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.